Tribunal: TJES
Processo: 5000682-92.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-92.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ROGERIO SANTANA LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA (EDITAL Nº 01/2023). EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM DATA EXIGIDA PELO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica-ES contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado do processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2023, que visa o provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde. A sentença julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo de exclusão do autor e determinar sua inscrição definitiva no certame, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato, sob o fundamento de que o comprovante de residência apresentado não atendia ao critério temporal fixado pelo edital, embora fosse capaz de atestar sua residência no município organizador do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do certame possui força normativa obrigatória para candidatos e Administração, devendo ser respeitado sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

4. A exigência editalícia de que o comprovante de residência fosse emitido no mês da publicação do edital ou no mês imediatamente anterior está amparada por disposição legal e objetiva assegurar que os candidatos residam na área de atuação desde o início do certame. Contudo, o formalismo na aplicação da regra editalícia deve ser moderado, especialmente quando o objetivo da exigência é alcançado e inexiste má-fé do candidato, conforme prevê a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o candidato reside há anos no município de Cariacica-ES, inclusive exercendo, desde 2021, função temporária de Agente Comunitário de Saúde, não havendo nenhum indício de tentativa de burla à norma editalícia.

6. A exclusão do candidato com base apenas em equívoco na escolha do comprovante de residência, sem considerar o novo documento juntado no recurso administrativo e sem indício de má-fé, configura formalismo excessivo que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a mitigação da literalidade do edital quando o ato administrativo se afasta da finalidade do certame e restringe de forma desproporcional o acesso ao cargo público.

8. A exclusão do candidato, neste caso, representaria prejuízo ao interesse público e ofensa ao princípio da eficiência, por alijar do processo seletivo candidato apto e já integrado à atividade-fim do emprego pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato por não apresentar comprovante de residência com data exata exigida pelo edital deve ser afastada quando comprovada, de forma inequívoca, a residência no município à época da publicação do edital e ausente qualquer indício de má-fé. 2. O princípio do formalismo moderado autoriza a mitigação da literalidade do edital quando o cumprimento da finalidade da norma estiver demonstrado e a exclusão do candidato configurar medida desproporcional e irrazoável. 3. A atuação do Poder Judiciário é legítima para corrigir atos administrativos eivados de excesso de formalismo que contrariem os princípios constitucionais do concurso público, da eficiência e do acesso igualitário aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, I e caput, e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I e § 2º; Lei Municipal nº 5.265/2014, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 70.368/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 05.05.2023; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral; TRF1, REOMS 1003549-02.2021.4.01.4300, Rel. Des. Souza Prudente, j. 13.10.2021; TRT-3, MS 0010377-65.2016.5.03.0000, Rel. Des. José Murilo de Morais, j. 20.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Município de Cariacica-ES

contra
a r. sentença
(ID
14292192
)
proferida pel
o

juízo
da
Vara da Fazenda Pública Municipal de
Cariacica
-ES que, nos
autos
d
a

ação ordinária

proposta

p
or

Rogério Santana Loureiro
em desfavor do município recorrente e do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano
,
julgou procedente a pretensão autoral
para,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o

autor
do
processo seletivo

destinado
ao
provimento do
emprego
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2023)
, e, consequentemente,
determinar

definitiva a sua inscrição no certame
.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no processo seletivo promovido pelo Município de Cariacica-ES, por intermédio do Instituto ACCESS, regulamentado pelo Edital nº 01/2023, destinado ao provimento de 63 (sessenta e três) vagas para o emprego público de Agente Comunitário de Saúde e de 05 (cinco) vagas para o emprego público de Agente de Combate às Endemias, tendo o recorrido sido eliminado do certame logo na primeira etapa na forma do item 5.6 do Edital, por ter sua inscrição para concorrer ao emprego de Agente Comunitário de Saúde indeferida em virtude de não ter comprovado adequadamente possuir residência naquela municipalidade à época da publicação do instrumento convocatório, conclusão esta que foi mantida com o desprovimento de seu recurso administrativo, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do processo seletivo.

Por vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que a exigência de comprovação de residência ser feita com base em documento emitido no mês vigente ou anterior da data de publicação do edital de abertura do processo seletivo seria ilegal e que o comprovante de residência apresentado pelo agravado não estaria desatualizado e atestaria a informação que reside no município de Cariacica-ES, local em que exerce, inclusive, função temporária contratado junto ao ente municipal requerido, bem como diante do risco de o recorrido perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do recurso de
agravo de instrumento
nº
5000687-53.2024.8.08.0000
pelo
município
requerido
,
no qual
esta colenda Câmara, sob a minha relatoria,

negou provimento
, conclusão esta que foi mantida após o transcurso da instrução processual, com a prolação da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do apelado no processo seletivo, em razão de o comprovante de residência apresentado não ter sido emitido no mês da publicação do edital ou no mês imediatamente anterior, conforme exigido pelo instrumento convocatório, questão esta que já é de conhecimento deste colendo órgão fracionário, por ter apreciado o recurso de Agravo de Instrumento nº 5000687-53.2024.8.08.0000, no qual, ainda que em cognição sumária, foi reconhecida a ilegalidade da conduta desenvolvida pelo município apelante e pela banca organizadora ao eliminar o recorrido do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplinam o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de determinado documento para aferir o local de residência do candidato, na etapa de inscrição, e elimina aquele que deixa de apresentar documento com base nas especificações exigidas no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Estabelecidas estas premissas, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde do município de Cariacica-ES,
há expressa previsão legal
exigindo que
o candidato deverá, obrigatoriamente,
resid
ir
na área da comunidade em que
for
atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
, consoante se observa do disposto no art. 6º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 11.350/2006
1
, e no art. 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 5.265/2014
2
.

Em atenção ao referido comando legal, o Edital nº 001/2023 dispôs expressamente nos itens 3.1, 5.1, 5.2 e 5.6, que a comprovação da residência pelo candidato deveria ser realizada mediante comprovante de residência emitido no mês vigente ou no mês anterior à publicação do edital, que ocorreu em 27/09/2023, de forma que os candidatos deveriam apresentar comprovantes de residência emitidos em agosto ou setembro de 2023, sob pena de serem considerados inaptos e, consequentemente, não participarem do respectivo processo seletivo,
permitindo, todavia, que casos extraordinários fossem avaliados e julgados pela banca organizadora do certame
, vejamos:

3.1. São requisitos básicos para admissão em emprego público no município de Cariacica-ES, segundo o Decreto Municipal nº 15/2016: (...); g) para os candidatos ao emprego de Agente Comunitário de Saúde, residir na região de atuação pleiteada desde a data de publicação do presente edital.

5.1. Conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 5.275/2014, os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência na região de atuação pleiteada, desde a data de publicação do edital normativo.

5.2. A comprovação de residência deverá ser feita mediante a apresentação de documento(s) em nome do candidato, emitido no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo.

5.6. Os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde que não apresentarem documentação, que apresentarem documentação insuficiente, que apresentarem documento(s) com endereço divergente do informado no formulário de inscrição ou que apresentarem documento(s) com endereço fora da região de atuação pleiteada serão considerados inaptos e não participarão do processo seletivo público.

5.12. Os casos extraordinários que surjam serão avaliados e julgados pelo Instituto ACCESS.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de inscrição do processo seletivo, o candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde que não instrui sua inscrição com documento apto a comprovar que reside no município organizador do certame, não podendo,
em regra
, a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao emprego público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), motivo pelo qual o superficial exame da questão importaria em reconhecer a validade da eliminação do agravado do processo seletivo.

Entretanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
recomendam a mitigação daqueles outros postulados
neste específico caso
, uma vez que o exame das provas revela que o apelado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento
“no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo”
(item 5.2 do Edital).

Tanto é verdade que, ao ter sua inscrição indeferida com base nesta exigência legal e editalícia, o apelado interpôs recurso administrativo explicitando a sua intenção com a apresentação daquele documento e, além disso, apesar de não ser autorizado pelo instrumento convocatório (item 15.5, alínea “b”
3
), instruiu o mencionado recurso com novo documento que atestava sua residência no município de Cariacica-ES à época da publicação do edital do processo seletivo, descortinando que jamais teve o escopo de se beneficiar com a apresentação de documento constando informação de período passado ou posterior à publicação do instrumento convocatório.

A atenta análise do caderno processual contido nos autos revela que a eliminação do candidato apelado representou formalismo exacerbado, pois a finalidade precípua da norma legal e editalícia – assegurar que apenas residentes da comunidade participassem do certame – foi plenamente atendida, uma vez que o recorrido demonstrou, de forma inequívoca, que reside na localidade há anos, tendo ocorrido mero equívoco na escolha do documento a ser apresentado, sem qualquer indício de má-fé ou tentativa de burlar as regras do processo seletivo.

Não se trata de assegurar vantagem indevida ao apelado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque o escopo desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.

Se o apelado tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação de documento com data de emissão fora do prazo exigido pelo edital para comprovar sua residência no município apelante não haveria possibilidade de reconhecer a ilegalidade do indeferimento de sua inscrição do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela que houve um mero engano do recorrido por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do processo seletivo decorrente da confusão entre as datas de emissão do documento e de vencimento do pagamento do valor nele constante, já que somente a primeira informação é relevante para fins de aferição de sua residência.

O Agente Comunitário de Saúde, emprego pretendido pelo apelado, tem como objetivo principal a aproximação das comunidades com a saúde pública e justamente por isso a lei exige que o postulante àquela função resida no mesmo município em que atuará, a fim de que tenha uma proximidade com as famílias da área em que será designado para atuar. No caso, o apelado está sendo excluído do processo seletivo mesmo residindo, há anos, no município organizador do certame, exclusivamente por ter apresentado documento que não abarcaria os meses exigidos no edital para comprovar sua residência, apesar da proximidade da data nele mencionada e de ter acostado novos documentos adequados ao instrumento convocatório por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido aferido qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso do recorrido ao cometer este equívoco formal.

Corrobora essa conclusão o fato de o apelado já exercer, pelo menos desde 2021, a função temporária de Agente Comunitário de Saúde para o próprio município de Cariacica-ES, de forma que o ente municipal organizador do processo seletivo já detinha a informação que o recorrido residia naquela municipalidade, o que reforça que o indeferimento de sua inscrição do certame decorreu de excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos mais aptos que residissem no município de Cariacica-ES pudessem participar do certame que objetiva o provimento do emprego de Agente Comunitário de Saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros egrégio Tribunais pátrios corrobora a necessidade de se aplicar o princípio do formalismo moderado em situações análogas, afastando exigências que se amparam em um exagero formal e que não privilegiam o fim almejado pelo edital, sob pena de violação aos postulados constitucionais da razoabilidade e do acesso aos cargos e empregos públicos, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARANÁ, REGIDO PELO EDITAL 01/2018. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE SEGUNDO GRAU DAS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. QUESTÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ENTREGA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO "ATUALIZADA". INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO DE NATUREZA TEMPORAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra apontado ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná, consubstanciado no cancelamento da inscrição definitiva do impetrante para participar da prova oral do 3º Concurso de Delegações de Notas e Registros do Estado do Paraná (Edital 01/2018), em virtude de não ter apresentado as certidões de segundo grau da Justiça Federal e por ter exibido certidão de nascimento desatualizada, expedida em outubro de 2010. 2. (...). 3. Conquanto em seu item n. 5.1.1 o edital do certame tenha imposto aos candidatos a apresentação de certidão atualizada de nascimento ou casamento, tal exigência não deve ser interpretada sob o viés temporal utilizado pela autoridade impetrada, e posteriormente chancelado pelo Tribunal de origem. De fato, fosse a intenção da Comissão do certame fixar um prazo de validade para os documentos a serem entregues pelos candidatos, assim o teria feito de forma expressa, o que não ocorreu. 4. A melhor interpretação para o item 5.1.1. do Edital é, portanto, aquela no sentido de que a certidão de casamento a ser apresentada pelo candidato estivesse atualizada no que diz respeito às informações pessoais ali contidas.
5. A interpretação adotada pela autoridade impetrada e, também, pelo Tribunal de origem em relação ao item 5.1.1. do Edital do concurso ampara-se em um exagero formal, que de modo algum privilegia a segurança dos indivíduos e a previsibilidade dos atos administrativos. A interpretação que aqui se propõe, além de ser compatível com as possibilidades semânticas do texto editalício em exame, tem o condão de se harmonizar com o princípio do formalismo moderado, propiciando-se ser alcançado o fim almejado pelo Edital (que, como cediço, representa a "lei" do certame) e pelo ato atacado neste mandado de segurança.
Inteligência do art. 3º da Lei Estadual 20.656/2021 (que "Estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos que não tenham disciplina legal específica, no âmbito do Estado do Paraná"). Nesse sentido, mutatis mutandis: RMS n. 28.171/SP, relator Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/6/2009. 6.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido
para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada, a fim de anular o ato apontado como coator e, via de consequência,
declarar válida e regular a inscrição definitiva e a habilitação do impetrante, ora recorrente, no certame em tela
. (RMS n. 70.368/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA PÓS-GRADUAÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. I - A todo modo, não se afigura razoável eliminar a candidata do processo seletivo em exame, por ter enviado apenas a parte frontal do diploma, visto que por meio de outros documentos, como a carteira profissional da OAB, é possível aferir a conclusão do curso de graduação em Direito pela impetrante, a demonstrar, portanto, a sua aptidão para efetuar a matrícula na pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil.
II Na espécie, como todos os documentos exigidos no processo seletivo foram devidamente apresentados pela impetrante, não se mostra razoável e revela excesso de formalismo, o indeferimento da inscrição, tão somente por falha no envio de seu diploma, por não constar o verso, mas apenas a parte frontal do mesmo.
III - Remessa oficial desprovida. Sentença mantida. (REOMS 1003549-02.2021.4.01.4300, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 13/10/2021, TRF 1ª Região).

MANDANDO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO.
Constitui excesso de formalismo o ato da Comissão de Concurso que indefere inscrição preliminar no certame, sem conceder prazo à candidata para sanar a irregularidade, mesmo tendo apresentado a foto de acordo com as exigências do edital quando da interposição de recurso administrativo. Assim, não se mostra razoável o indeferimento da inscrição da impetrante.
Segurança concedida. (TRT da 3.ª Região; Pje: 0010377-65.2016.5.03.0000 (MS); Disponibilização: 20/05/2016, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 102; Órgão Julgador: Orgao Especial; Relator(a)/Redator(a) Jose Murilo de Morais).

Não desconheço que já me manifestei noutras situações pela necessidade de se observar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia
4
, entretanto, neste específico caso, a desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter obedecido requisitos meramente formais previstos no instrumento convocatório é medida que fere os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por ter o apelado demonstrado que cumpriu a finalidade da fase de comprovação de residência para fins de mero deferimento de sua inscrição no certame, de modo que a manutenção de sua eliminação representaria prejuízo ao interesse público, já que candidato que já exerce, há anos, a função temporária de Agente Comunitário de Saúde deixaria de ter a oportunidade de participar do processo seletivo para assumir em definitivo o mesmo emprego público.

Não se pode perder o fim último do processo seletivo, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao emprego público, de forma que não pode candidato ser alijado da disputa antes mesmo desta começar, com o indeferimento de sua inscrição, em decorrência de um equívoco meramente formal do agravado na apresentação de documentação exigida para fins de comprovação de sua residência e que foi prontamente sanado, por ser medida desarrazoada e desproporcional, especialmente por ter demonstrado que reside há anos no município organizador do certame.

Ao eliminar o apelado, o município apelante agiu desarrazoada e desproporcionalmente na medida em que se desviou dos objetivos pretendidos pelo concurso público, pois privilegiou uma aferição meramente formal sobre a observância do procedimento legal, em prejuízo de uma análise sobre a real adequação do candidato para ocupar o emprego público em disputa, inobservando, com isso, a
ratio decidendi
utilizada pelo
Supremo Tribunal Federal
para estabelecer o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.015
5
, oportunidade em que se enfatizou que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos.

Desse modo,
a manutenção da sentença
objurgada
é medida que se impõe
, pois o ato administrativo que eliminou o candidato apelado, embora amparado na literalidade do edital, mostrou-se desproporcional e desarrazoado diante das particularidades do caso concreto, justificando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o direito do recorrido de participar do certame.

Antes de concluir, caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja agasalhada por este colendo órgão colegiado, arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação do patrono do autor nesta instância revisora com a apresentação de elucidativas contrarrazões, e, por isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; (...). § 2º É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo.

2
Art. 7º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

3
15.5. Terão recursos previamente indeferidos os candidatos que: (...); b) enviarem nova documentação comprobatória para fins de avaliação.

4
AI nº 5000810-90.2020.8.08.0000

5
Tema Repercussão Geral nº 1.015 – É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.